Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. PREVENÇÃO. ALEATORIEDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento ajuizada por sociedade empresarial contra ente público, objetivando declaração de nulidade de multa por suposto descumprimento contratual. 1.1 A parte autora requereu a distribuição por dependência a processo anterior, já sentenciado. 1.2 O sistema processual realizou a distribuição de forma aleatória, direcionando os autos ao Juízo do processo já sentenciado. 1.3 O Juízo inicialmente prevento recusou a competência, determinando redistribuição aleatória. 1.4 O Juízo destinatário da redistribuição suscitou o conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação, diante da ausência de prevenção e da distribuição aleatória já realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição inicial ocorreu por sorteio, conforme registrado no sistema PJe, não havendo distribuição por dependência, a despeito do pedido da parte autora.
4. A sentença proferida no processo paradigma antes da propositura da nova ação, de fato, afasta a possibilidade de prevenção, nos termos do art. 55, §1o, do CPC.
5. A coincidência de distribuição ao mesmo Juízo do processo anterior não configura prevenção, pois decorreu de sorteio aleatório, nos termos do art. 285 do CPC. A pretensão de nova redistribuição aleatória, pelo Juízo Suscitado, não se justifica, pois já houve distribuição por sorteio, válida e regular.
6. A fixação da competência no Juízo inicialmente sorteado preserva o princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado – 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.